Tribunal: TJMT
Processo: 0000279-64.2014.8.11.0017
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000279-64.2014.8.11.0017
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDER CARLOS DE SOUZA - CPF: 087.387.931-72 (EMBARGANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA ROCKEMBACH BLEICH - CPF: 830.731.671-53 (ADVOGADO), SERGIO DONIZETI NUNES - CPF: 184.594.129-20 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA FREITAS - CPF: 382.083.501-68 (ADVOGADO), GILBERTO LUIZ DE REZENDE - CPF: 079.510.861-34 (EMBARGADO), JANAILZA TAVEIRA LEITE - CPF: 049.351.084-28 (ADVOGADO), FERNANDA LIMA PEREIRA - CPF: 010.267.241-55 (ADVOGADO), SILMARA LIMA OLIVEIRA - CPF: 027.779.461-75 (ADVOGADO), IZADORA BARROS SOUSA - CPF: 021.014.931-01 (ADVOGADO), CLAUDIO RENATO RICK - CPF: 019.349.290-34 (EMBARGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOSE VITOR ROSA SILVA - CPF: 700.464.781-16 (ADVOGADO), JOELMA RODRIGUES ALVARES - CPF: 956.899.311-87 (ADVOGADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), ANA AMELIA DE SOUSA MEDEIROS - CPF: 604.599.801-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE CLAUDIO RENATO RICK (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000279-64.2014.8.11.0017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – SENTENÇA UNA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO - REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - IMÓVEL EM LITÍGIO JUDICIAL – POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA AFASTADA – DESPROVIDO - EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE DERIVADA DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL QUE PASSOU A SER INJUSTA COM O INADIMPLEMENTO DO PREÇO AJUSTADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE PROVAR O CONLUIO ENTRE OS RÉUS – DIREITO DE SER INDENIZADO EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR MANTIDO – PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS CONTRA O RÉU REMANESCENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES QUE DEVEM SER PROVADOS EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE – DIVERGÊNCIA – APLICAÇÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO - ART. 942, CPC – QUESTÃO DE ORDEM –EQUÍVOCO NO ENCERRAMENTO PARCIAL DO JULGAMENTO – RECURSO UNO – INCLUSÃO DE TODOS OS RECURSOS NO JULGAMENTO DA TÉCNICA – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA – TÉCNICA DE JULGAMENTO – DIVERGÊNCIA ACOMPANHADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MULTA – ART. 1.026, CPC – NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos devidamente enfrentados no acórdão, o que é descabido nos aclaratórios.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

O mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000279-64.2014.8.11.0017

EMBARGANTE: WANDER CARLOS DE SOUZA

EMBARGADO: GILBERTO LUIZ DE REZENDE, ESPÓLIO DE CLAUDIO RENATO RICK

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Wander Carlos de Souza
, de acórdão proferido no recurso de Apelação, assim ementado:

APELAÇÃO – SENTENÇA UNA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE –ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – TRÂNSITO EM JULGADO - REIVINDICATÓRIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA - IMÓVEL EM LITÍGIO JUDICIAL – POSSE DECORRENTE DE CESSÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR - POSSE INJUSTA DEMONSTRADA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA AFASTADA – DESPROVIDO - EMBARGOS DE TERCEIRO – POSSE DERIVADA DE CESSÃO DE DIREITOS SOBRE O IMÓVEL QUE PASSOU A SER INJUSTA COM O INADIMPLEMENTO DO PREÇO AJUSTADO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA EM AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DESCABIMENTO – PRETENSÃO DE PROVAR O CONLUIO ENTRE OS RÉUS – DIREITO DE SER INDENIZADO EM CASO DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR MANTIDO – PERDA DE OBJETO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OUTORGA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL – ILEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS CONTRA O RÉU REMANESCENTE – DANOS MATERIAIS E MORAIS – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES QUE DEVEM SER PROVADOS EM LIQUIDAÇÃO – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE – DIVERGÊNCIA – APLICAÇÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO - ART. 942, CPC – QUESTÃO DE ORDEM –EQUÍVOCO NO ENCERRAMENTO PARCIAL DO JULGAMENTO – RECURSO UNO – INCLUSÃO DE TODOS OS RECURSOS NO JULGAMENTO DA TÉCNICA – QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA – TÉCNICA DE JULGAMENTO – DIVERGÊNCIA ACOMPANHADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Se a documentação encartada nos autos se mostra suficiente para a análise do caso e a prova testemunhal não se revela útil ao deslinde da controvérsia, ausente o alegado cerceamento de defesa em razão não oportunização da oitiva de testemunha.

Demonstrada a propriedade do imóvel em discussão, bem como a posse injusta do requerido, e ainda, individualizado o imóvel, restam preenchidos os requisitos essenciais à reivindicatória.

Se o conjunto probatório não revela a presença dos requisitos do lapso temporal de posse, em especial a posse justa, de rigor a manutenção da sentença que rejeitou o pedido de reconhecimento da usucapião.

Ainda que se considere justa a posse no início, decorrente do compromisso de compra e venda, passou a ser injusta em razão do não pagamento do preço ajustado, de modo que de rigor a improcedência dos Embargos de Terceiro.

Ainda que a procedência da Ação Reivindicatória seja inevitável e produza efeitos sobre as demais demandas de natureza possessória e dominial, nada abala o interesse processual do cessionário, ora apelante, de demonstrar eventual conluio entre os réus no sentido de prejudicá-lo, bem como o direito que tem, no mínimo, de ser indenizado, na hipótese de ser impossível o cumprimento específico da obrigação.

Alega que o v. acórdão padece de omissão quanto à alegada existência de prejudicialidade externa entre a ação reivindicatória e a desconstitutiva de atos jurídicos por vícios de simulação, fraude e colusão na transação homologada por sentença no feito n. 769-23.2013.811.0017. Defende que o v. acórdão foi proferido em infringência ao que determina o art. 313, V, a do CPC.

Realça que com o provimento do Recurso de Apelação da Ação Desconstitutiva, o feito retornará a origem para a realização da instrução, o que reforça a necessidade da análise da omissão apontada.

Anota que a prejudicialidade externa encontra-se evidenciada, porque o título de propriedade na qual se funda a ação reivindicatória é objeto de impugnação por meio da Ação Desconstitutiva de Ato Jurídico, o que foi reconhecido em voto do e. Desembargador Dirceu dos Santos.

Reforça que a análise da prejudicialidade externa merece extensão na Ação de Embargos de Terceiro, que foi julgada simultaneamente, de modo a sofrer os efeitos de subordinação e dependência. Assevera que caso na ação desconstitutiva seja reconhecido o conluio, a sua posse será a justo título.

Aduz, ainda, que o v. acórdão apresenta contradição no exame do alegado cerceamento de defesa. Sustenta que num primeiro momento a preliminar de cerceamento de defesa foi rechaçada, para depois reconhecer que os fatos alegados não restaram comprovados.

Por fim, aduz que o v. acórdão restou omisso quanto à alegada ciência inequívoca do embargado Cláudio quanto à cessão do contrato de compra e venda.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados imprimindo o efeito modificativo, para reconhecer a prejudicialidade externa invocada para anular o v. acórdão em sua totalidade e determinar a suspensão da ação reivindicatória e dos embargos de terceiro, até decisão de mérito a ser proferida na ação desconstitutiva, bem como para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ainda, para manifestar sobre a cláusula contratual que atesta a ciência inequívoca do embargado quanto à cessão do contrato.

Contrarrazões do embargado Espólio de Cláudio Renato Rick (id 129654201): Alega não ser o caso de omissão, nem contradição, porque na sessão de julgamento realizada em 17/08/2022, as matérias foram apresentadas na questão de ordem pelo embargante, o que revela a nítida pretensão de rediscussão da matéria. Aduz de outra via, que o recurso não pode ser conhecido, porquanto intempestivo. Requer o desprovimento do recurso com aplicação da multa protelatória.

Contrarrazões do embargado Gilberto Luiz de Rezende (id 144962151). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a sanção da multa.

Em petição (id 145355706), o embargante sustenta que o patrono Dr. Marcelo Barros teve a procuração revogada em 22/09/2022, contudo, aportou as contrarrazões em 26/09/22, quando não tinha poderes para atuar em nome do espólio. Requer o desentranhamento das contrarrazões apresentadas pelo Espólio de Cláudio Renato Rick.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000279-64.2014.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostos vícios de omissão quanto à alegada prejudicialidade externa, bem como acerca de cláusula contratual, e de contradição, por suposto cerceamento de defesa.

De início, faz-se necessário o exame do pedido de chamamento do feito a ordem, no qual o embargante aduz que
o patrono Dr. Marcelo Barros teve a procuração revogada em 22/09/2022, contudo, aportou as contrarrazões em 26/09/22, quando não tinha poderes para atuar em nome do espólio.

Postula, assim, pelo desentranhamento das contrarrazões apresentadas pelo Espólio de Cláudio Renato Rick.

Com efeito, consta no id. 145003173, petição na qual o Espólio de Cláudio Renato Rick, postula pela habilitação de novo patrono nos autos, bem assim junta o termo de destituição do constituído anterior (id 145003176 - 26/09/22 às 16:23).

Contudo, de notar-se que as contrarrazões apresentadas em nome do Espólio de Cláudio Renato Rick, juntadas neste feito pelo advogado que teve a procuração revogada, se deu antes da notícia da revogação e constituição de novo patrono (id. 129654201 - 26/09/2022 às 11:40), embora ambas tenham sido apresentadas no mesmo dia.

Cumpre realçar que o ato de revogação deve ser praticado de forma escrita e inequívoca. E, no caso, embora o termo de revogação tenha sido enviado ao patrono anteriormente constituído em 22/09/2022, foi realizado via e-mail, e não há nos autos comprovação do efetivo recebimento e ciência.

Não fosse isso, certo é que o patrono cumpriu com seu mister, ao apresentar as contrarrazões no prazo e antes da juntada de sua destituição, frisa-se.

Portanto, não há que se falar em nulidade de representação das contrarrazões em nome do Espólio de Cláudio Renato Rick.

Indefere-se, portanto, o pedido de chamamento do feito a ordem
.

Por seu turno,
o embargado Espólio de Cláudio Renato Rick alega a intempestividade dos embargos de declaração
, sob o argumento de que as matérias aqui debatidas seriam as mesmas do exame da Questão de Ordem levantada pelo embargante na sessão de julgamento realizada em 17/08/2022, data em a parte teve ciência inequívoca, e deve ser considerado como termo inicial para a contagem do prazo para a interposição dos declaratórios.

Ocorre que o exame da Questão de Ordem suscitada pelo então apelante, ora embargante, se deu no curso da continuação de julgamento pelo órgão colegiado, que teve a sua conclusão somente após a aplicação da Técnica de Julgamento, em 24/08/2022, cuja publicação do acórdão se deu em 08/09/2022.

Nesse caso, o termo inicial para a interposição do recurso é o primeiro dia útil que seguir ao da publicação do acórdão (art. 224, § 3o, CPC).

Logo,
rejeita-se a preliminar de intempestividade
.

Quando aos vícios alegados, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso quanto à prejudicialidade externa por conta da existência da Ação Desconstitutiva (Proc. 0000769-23.2013.811.0017).

Não há omissão a ser reconhecida. Ora, ao julgar os feitos de maneira conjunta, implicitamente, este Relator acabou por afastar a alegada prejudicialidade. De outra via, mas não menos certo, é que embora os processos tenham sido reunidos para apreciação em conjunto, tanto na sentença, quanto na apelação, não se verificou a conexão dos feitos, tanto assim que a técnica de julgamento foi aplicada tão somente nos feitos em que houve divergência, no caso, na ação anulatória e na cominatória.

Também não procede a alegação de contradição no v. acórdão.

Com efeito, o v. acórdão rejeitou a preliminar de cerceamento do direito de defesa por entender que a prova testemunhal se mostrava despicienda para a elucidação da lide. E tal fato não conflita com entendimento quanto à prova do domínio e da posse injusta.

Isso porque, como consignado no v. acórdão, restou incontroverso a propriedade do imóvel em nome de Cláudio Renato Rick. De outro lado, de acordo com o embargante, a sua posse encontrava-se lastreada no Compromisso de Compra e Venda e Cessão de Direitos firmado com Gilberto Luiz Rezende. Porém, como também registrado no v. acórdão, não se tem qualquer comprovação de que o proprietário do imóvel, Cláudio, tenha emprestado consentimento acerca do negócio realizado, circunstância que afastou a boa-fé e eventual posse justa.

Vale dizer, o documento que o embargante subsidia o seu direito, não consta assinatura do proprietário, quanto à anuência do negócio jurídico realizado entre o comprador originário e o terceiro, ora embargante, que, aliás, adquiriu o imóvel sabedor de que pendia sobre ele saldo devedor.

Nesse cenário, concluiu-se que
“eventual posse derivada de compromisso de compra e venda de imóvel não quitado, objeto de cessão de direitos ao ora apelante, Wander, implica na posse precária do adquirente, que desde o momento do negócio jurídico, teve ciência que o imóvel se encontrava pendente de pagamento ao proprietário”
.

Ou seja, os documentos encartados por ambas as partes, frisa-se, se mostraram eficientes para comprovar o domínio do imóvel, a correta descrição da área e a posse injusta do requerido, ora embargante.

De notar-se, assim, que não há contradição a ser sanada. Aliás,
a contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido:
EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.

Verdade é que a alegada contradição se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Sob tal enfoque, não se visualiza do mesmo modo, a omissão quanto ao disposto em cláusula contratual. Realça-se que referido contrato de cessão de direitos não teve a assinatura do proprietário original, Cláudio.

Por certo, como consignado no v. acórdão, o embargante Wander ao adquirir o imóvel por cessão, teve ciência inequívoca de que pendia pagamento ao proprietário original, Cláudio, e não exigiu o cumprimento da obrigação de Gilberto para Cláudio antecipadamente, como previsto contratualmente entre eles.

Assim exposto, não há vícios a serem sanados.

Merece realce que os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídicas ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

Aliás, nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que
"Os embargos de declaração não se destinam ao acréscimo de razões que para a parte pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, DJe 19/08/2013).

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Logo, a modalidade recursal de que o
embargante lança
mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim,
quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC pela parte adversa, impende destacar que, no caso, não se verifica o nítido caráter protelatório do recurso
que autorizaria a sua aplicação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022